Tribunal: TJDFT
Processo: 0734038-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO. ARRAS. IMPOSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE ACORDO. DANOS MATERIAIS. CULPA IMOBILIÁRIA/INCORPORADORA. CADEIA DE CONSUMO. ART. 7o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1. A solução albergada é a rescisão, sem culpa das partes, que devem, dentro da medida do possível, retornar ao status quo ante, não havendo que se falar em penalidade de qualquer natureza, nem contratual, nem extracontratual.
2. Em tese, o retorno ao estado anterior implicaria a devolução dos valores dados a título de arras, pagos pelos promitentes-compradores, o que não ocorre diante do acordo firmado entre as partes. A existência de ajuste celebrado não pode ser desconsiderada, de modo que, ainda que os autores fizessem jus à devolução integral dos valores pagos como sinal, o acordo realizado é válido, devendo ser respeitadas as cláusulas nele firmadas.
3. Conforme promessa de compra e venda, o contrato foi intermediado por um dos réus, havendo, inclusive, previsão de pagamento de honorários referentes aos serviços prestados, em virtude da intermediação na transação, o que faz presumir que ambos os réus tiveram relevante participação no ajuste firmado.
4. Aplica-se a Teoria da Aparência para reconhecer a responsabilidade solidária das empresas que integram a cadeia de consumo, uma vez que levam o consumidor ao entendimento de que o contrato foi celebrado com todas as envolvidas no negócio jurídico.
5. Com relação à devolução do valor pago a título de entrada do contrato de empreitada, trata-se de outra relação contratual firmada apenas entre os autores e uma das rés, cabendo a responsabilidade apenas a esta.
6. No mesmo sentido, ante a relação consumerista e em atendimento ao princípio da reparação integral, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados as rés integrantes da cadeia de consumo.
7. Com relação ao réu, promitente-vendedor, houve ajuste realizado entre as partes. Portanto, ainda que os autores fizessem jus à devolução dos valores dispendidos com a manutenção do imóvel no período em que detiveram a posse do bem, o acordo realizado é válido, devendo ser respeitadas as cláusulas firmadas entre as partes.
8. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.